Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Processo : 0745259-68.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 208923436 dos autos originários n. 0014918-02.2012.8.07.0007) que, na ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Alexandre Hodos, deferiu ao cônjuge supérstite, aqui agravada, o direito de meação sobre os saldos bancários e aplicações financeiras. Fundamentou o juízo singular: Cuida-se de pedido de reconhecimento do direito de meação da viúva VALTA MARIA SANTIAGO HODOS, a qual era casada com o falecido pelo regime da separação convencional de bens, ID 62543800, em virtude de pacto antenupcial, ID 62543809, no qual ficou convencionado o seguinte: “tendo contratado o seu casamento, pela presente Escritura convencionava, como de fato ora convencionado têm, que o regime de bens a vigorar entre eles, após a realização do seu casamento, seja o da SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, tanto para os bens que cada um deles atualmente possui, bem como para os que vierem a possuir na vigência de seu casamento, ficando, assim, cada um dos contratantes com a livre administração dos seus bens”. Com efeito, o regime da separação convencional de bens foi escolhido livremente pela viúva e o falecido, por meio de pacto antenupcial, ou seja, não há que se falar no regime da separação obrigatória de bens, o qual é imposto na forma da lei (CC, art. 1.641). Significa dizer que não é aplicável ao caso a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, conforme ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, na obra Curso de direito civil: famílias, 14. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2022. Págs. 387/390, verbis: “entendemos, por lógica e respeito à autonomia privada, não incidir no regime da separação convencional a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que determina a comunhão dos aquestos (bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento) no regime de separação legal. (...) No entanto, diferentemente, a separação convencional decorre da vontade expressa e livre das partes, motivo pelo qual não nos parece razoável permitir a comunhão de qualquer bem, mantendo-se, integralmente, a individualidade patrimonial. Incidir a referida súmula no regime de separação convencional seria, na prática, aniquilar a separação de bens, banindo do sistema tal possibilidade. Referidos autores ainda ensinam que é possível a comunicação dos bens registrados no nome de apenas um dos cônjuges, caso estes tenham sido adquiridos com a colaboração recíproca devidamente comprovada, vejamos: “Entendemos que na separação convencional de bens, em claro respeito à autonomia privada, somente se comunicam os bens adquiridos conjuntamente pelo casal, formando um condomínio, espontaneamente, sobre eles. Nada obsta, é claro, que sendo adquirido um bem com patrimônio comum (entenda-se, com colaboração recíproca), mas registrado somente em nome de um deles, seja reclamado o quinhão pelo cônjuge preterido. (...) Havendo, pois, colaboração para a aquisição patrimonial, justifica-se a divisão dos bens adquiridos com este esforço comum, se provada a contribuição, com vistas a evitar um enriquecimento sem causa, proibido pelo Código Civil (arts. 884-885). (...) Em tais hipóteses, vale pontuar, o ônus de prova será de quem alega, devendo o cônjuge interessado provar a sua contribuição direta para a aquisição ou melhoramento do bem, afinal não se pode presumir o esforço recíproco pelo simples fato de serem casados, uma vez que, espontaneamente, elegeram o regime separatório”. No caso, a viúva comprovou documentalmente que realizou diversos depósitos na conta corrente do falecido nos anos de 2011 e 2012, totalizando R$ 42.500,00, vejamos: 1. ID 197993469: em 24/10/2012, R$ 500,00; 2. ID 197993470: em 14/12/2011, R$ 2.000,00; 3. ID 197993474: em 15/12/2011, R$ 2.000,00; 4. ID 197993478: em 19/12/2011, R$ 2.000,00; 5. ID 197993481: em 20/12/2011, R$ 2.000,00; 6. ID 197993484: em 21/12/2011, R$ 2.000,00; 7. ID 197994697, pág. 01: em 04/01/2012, R$ 2.000,00; 8. ID 197994697, pág. 02: em 13/01/2012, R$ 2.000,00; 9. ID 197994697, pág. 02: em 20/01/2023, R$ 2.000,00; 10. ID 197994697, pág. 03: em 10/02/2012, R$ 2.000,00; 11. ID 197994697, pág. 04: em 21/12/2012, R$ 2.000,00; 12. ID 197994697, pág. 04: em 05/03/2012, R$ 2.000,00; 13. ID 197994697, pág. 05: em 15/03/2012, R$ 2.000,00; 14. ID 197994697, pág. 05: em 02/04/2012, R$ 2.000,00; 15. ID 197994697, pág. 06: em 02/01/2012, R$ 2.000,00; 16. ID 197994697, pág. 07: em 05/01/2012, R$ 2.000,00; 17. ID 197994697, pág. 07: em 09/01/2012, R$ 2.000,00; 18. ID 197994697, pág. 08: em 16/01/2012, R$ 2.000,00; 19. ID 197994697, pág. 08: em 17/01/2012, R$ 2.000,00; 20. ID 197994697, pág. 09: em 18/01/2012, R$ 2.000,00; 21. ID 197994697, pág. 10: em 19/01/2012, R$ 2.000,00; 22. ID 197994697, pág. 10: em 14/02/2012, R$ 2.000,00. Os valores correspondem a praticamente a metade dos saldos bancários e de aplicações financeiras em nome do falecido, que totalizam R$ 80.853,85: extrato ID 37463150 - Pág. 15, R$ 33.121,20; Itaú ID 37463150 - Pág. 20, R$ 52,60; B3 investimentos ID 109866112: 37-0 UM INVESTIMENTOS S.A. CTVM 30954-4 21016 CARTEIRA LIVRE BLUE TECH BRBLUTACNPR5 100 4, R$ 4,64; 37-0 UM INVESTIMENTOS S.A. CTVM 30954-4 21016 CARTEIRA LIVRE KEPLER WEBER BRKEPLACNOR1 53 1.180, R$ 37.889,80; e 37-0 UM INVESTIMENTOS S.A. CTVM 30954-4 21016 CARTEIRA LIVRE METAL IGUACU BRMTIGACNPR7 86 20, R$ 640,00; saldo bancário na CEF ID 37463150 - Pág. 9, R$ 9.145,61. Assim, restou devidamente comprovado que a viúva efetivamente contribuiu com a construção do patrimônio relacionado a saldos bancários e investimentos, de forma que deve ser reconhecida sua meação sobre estes. Os agravantes relatam que o extinto era casado pelo regime de separação convencional de bens com a agravada e deixou herdeiros. Alegam que não há prova de que o patrimônio inventariado foi adquirido com a contribuição da agravada. Salientam que a agravada e o de cujus casaram-se pelo regime da separação total de bens, conforme pactuado em escritura pública, de maneira que não se comunicam os bens que já possuíam por ocasião do matrimônio, tampouco os bens que cada um adquiriu durante o casamento. Asseveram que os documentos mencionados na decisão agravada não comprovam que os saldos bancários e as aplicações financeiras foram formados com auxílio da agravada. Avaliam que “os referidos documentos demonstram o rateio de despesas comuns do casal com fornecedores não identificados, com condomínio e com aluguel, ao invés de provarem que o patrimônio inventariado foi adquirido com a contribuição da inventariante”. Além disso, apenas parte das transações bancárias feitas entre a agravada e o falecido foram coligidas para os autos, inexistindo extratos bancários de todas as contas dos dois, não sendo possível afirmar-se que a agravada contribuiu para a formação do patrimônio inventariado. Consideram que a prova dos autos dá conta apenas de transferência de valores compatíveis com o custo das despesas comum do casal e não prova de conjugação de esforços visando a formação de patrimônio comum. Observam que a presunção legal é de que o patrimônio não se comunica no regime da separação convencional de bens. Pede a tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer que a agravada não tem direito à meação dos bens deixados pelo falecido. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Preconiza o art. art. 1.639, caput, do CPC que “é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”, cujo regime de bens estipulado começa a vigorar desde a data do casamento (§ 1o). Ao tratar do regime de separação de bens, dispôs o art. 1.687 do CPC que, “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”. O regime da separação de bens pode ser convencional (estipulado em pacto antenupcial ou em contrato de convivência) ou legal e obrigatório (nos casos do art. 1.641 do CPC). A decisão combatida, reconheceu meação ao cônjuge supérstite dos saldos bancários e aplicações financeiras, por considerar comprovado que a viúva efetivamente contribuiu com a construção desse patrimônio mediante esforço comum. Deveras, a Segunda Seção do STJ, “seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, ‘e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha’ (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). Especificamente ao regime de separação convencional de bens, vejamos outro precedente do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. ESFORÇO COMUM DO CASAL, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de separação de bens, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.933/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Sublinhado) A propósito, ensina a doutrina que, no regime da separação convencional, inexiste comunicação de patrimônio, sendo esta “a única hipótese em que, a princípio, não há direito à meação, mas a jurisprudência vem admitindo o direito à partilha mediante prova da contribuição na formação do acervo patrimonial” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2021. Pág. 678. Grifado). Portanto, na linha da jurisprudência pacificada da Corte Superior, no regime de separação convencional, o cônjuge sobrevivente somente terá direito à meação do patrimônio deixado pelo falecido, se comprovar o esforço comum na aquisição onerosa dos bens durante o casamento. Nesse sentido, a princípio, não cabe presumir-se que houve esforço comum apenas pela duração do relacionamento matrimonial, devendo eventual direito à meação ser aferido no curso da ação de inventário, sem prejuízo de o juízo do inventário, caso entenda que a questão do esforço comum é de alta indagação, por demandar produção de provas, remetê-la para as vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Na hipótese, o de cujus e a agravada se casaram em 26/01/2005, pelo regime da separação convencional de bens, quando o primeiro contava com 49 anos e a segunda com 36 anos de idade (id. 62543800 na origem). Com base nos comprovantes anexados em id. 197993469 a 197994697 (na origem), o juízo de primeiro grau entendeu que “a viúva comprovou documentalmente que realizou diversos depósitos na conta corrente do falecido nos anos de 2011 e 2012, totalizando R$ 42.500,00” (id. 208923436 na origem). No entanto, embora os comprovantes de transferências mencionados estejam direcionados à conta bancária do falecido (ex-cônjuge da agravada), apenas a transferência no valor de R$ 500,00 foi feita com a finalidade “crédito em conta corrente” (id. 197993469 na origem); todos as demais transferências foram feitas para pagamentos diversos (pagamento de aluguel/condomínio; pagamento fornecedores/honorários; pagamento de fornecedores; pagamento de aluguéis e taxas de condomínio). Assim, se as transferências não foram feitas com o propósito de formação de capital/aplicações financeiras, não se pode dizer que os aludidos documentos se prestam a comprovar o esforço comum da agravada, a quem incumbia o ônus da prova, a fim de autorizar a pretendida meação. Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a adiantada fase em que se encontra o inventário. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator